Tribunal: CARF
Processo: 10855.003732/2007-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.003732/2007-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.272 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
WURSCHIG OLIVEIRA & CIA LTDA. ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2006
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO. DCTF.
PREVISÃO LEGAL
A entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários após o prazo
previsto pela legislação tributária sujeita o contribuinte à incidência da multa
correspondente. A matéria é objeto da Súmula CARF no 49, in verbis: "A
denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração".

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão no 14-23.786, proferido pela 1a
Turma da DRJ/ RPO, que julgou improcedente a impugnação ofertada pela Recorrente,
mantendo o lançamento.
Em desfavor da Recorrente foi lavrado auto de infração em razão de atraso na
entrega da declaração DCTF relativa ao 2° semestre de 2006, no valor de RS 500,00.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.003732/2007-39
Fl. 38
DF CARF MF

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.272 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.003732/2007-39

Inconformada com a autuação, a Recorrente apresentou a impugnação alegando
que a aplicação da multa é confiscatória e deve ser excluída face à denúncia espontânea da
infração, tal como prevista no art. 138 do CTN, de modo que sua responsabilidade pela infração
foi excluída. Sustentou que o dispositivo alcança infrações substanciais e formais,
indistintamente. Por fim, requereu a improcedência do auto de infração ora impugnado, para
determinar o cancelamento da multa em todos os seus termos.
Ao apreciar a referida impugnação, a DRJ decidiu pela procedência do
lançamento, cuja ementa transcreve-se a seguir:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2006
ENTREGA
FORA
DO
PRAZO - DCTF
- DENÚNCIA ESPONTÂNEA
INOCORRÊNCIA.
Não há denúncia espontânea quando o contribuinte apresenta, com atraso, a DCTF. O
art. 138 do CTN não se aplica às penalidades pelo descumprimento de obrigações
acessórias.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Tratando-se de ato puramente formal e de obrigação acessória sem relação direta com a
ocorrência de fato gerador, o atraso na entrega da DCTF não encontra guarida no
instituto da exclusão de responsabilidade pela denúncia espontânea.
Lançamento Procedente
Inconformada, a Recorrente apresentou o Recurso Voluntário, ratificando as
alegações elencadas na Impugnação, argumentando, em síntese que:
(,,,)
Os senhores julgadores houveram por bem de julgar procedente a ação fiscal, por
entenderem que "Não há denúncia espontânea quando o contribuinte apresenta, com
atraso, a DCTF. O art. 138 do CTN não se aplica às penalidades pelo descumprimento
de obrigações acessórias. Tratando-se de ato puramente formal e de obrigação acessória
sem relação direta com a ocorrência do fato gerador, o atraso na entrega da DCTF não
encontra guarida no instituto da exclusão da responsabilidade pela denúncia
espontânea”.
Em que pese a jurisprudência trazida no contexto do referido Acórdão, a decisão não
pode prevalecer, porque não espelha a melhor exegese do instituto da denúncia
espontânea.
A doutrina pátria sempre entendeu que a obrigação tributária é “ex lege”, isto é, decorre
da lei e somente da lei. A lei é a causa da obrigação fiscal, porque é dela que nasce a
relação jurídica tributária.
Segundo a disposição do artigo 118 do CTN, a definição legal do fato gerador é
interpretada abstraindo-se: I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados
pelos contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou
dos seus efeitos; II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.
Ora, o fato gerador da obrigação tributária acessória “e' qualquer situação que, na forma
da legislação aplicável, impõe a prática ou abstenção do ato... "
Fl. 39
DF CARF MF

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.272 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.003732/2007-39

E o seu descumprimento, é convertido em obrigação principal, relativamente à
penalidade pecuniária. (CTN, art. 113, § 3.°) (...)
Ao examinarmos o- artigo 138, verifica-se que “A responsabilidade é excluída pela
denúncia espontânea da inflação, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo
devido... ” (grifamos).
Isto significa que o contribuinte fica liberado (da responsabilidade pelo recolhimento da
multa) pela denúncia espontânea da infração acompanhada, se couber no caso, do
pagamento do tributo acaso devido. (...)
Sabe-se que a lei não contém palavras desnecessárias. Se o contribuinte pode cometer
uma infração onde não haja a obrigação de pagar algum tributo, deve-se
necessariamente concluir que tal obrigação só pode ser obrigação acessória O artigo 113
do CTN diz que as obrigações tributárias são principal e acessórias, sendo a primeira a
que surge com a ocorrência do fato gerador e que tem por objeto o pagamento de
tributo. As seguintes são as obrigações acessórias que decorrem da legislação e tem por
objeto as prestações positivas ou negativas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização. (...)
O dispositivo legal em questão leva a um entendimento forçado de que é possível que o
contribuinte cometa uma infração que não seja relacionada com a obrigação tributária
principal, e, na qual não haja necessidade de pagamento de algum' tributo.
A A denúncia espontânea, nesse caso, pode ser feita sem a necessidade de pagamento de
tributo, porque não há tributo a recolher. Se não há tributo a recolher, deve-se concluir
que a infração cometida diz respeito a alguma prestação positiva ou negativa.
Tal prestação positiva ou negativa, outra coisa não pode ser, senão a obrigação tributária
acessória. (...)
Pelo exposto, requer desse Egrégio Conselho, seja reformada a respeitável Decisão, para
que seja declarada a insubsistência do auto de infração, porque, isto sim, é uma medida
de completa e almejada
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
Compulsando os autos, verifico que o recurso voluntário é tempestivo e cumpre
com os demais requisitos legais de admissibilidade previstos nas normas de regência, razão pela
qual dele tomo conhecimento e passo a apreciá-lo.
Versam os autos sobre a aplicação de multa por atraso na entrega da Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF., referente ao 2° semestre de 2006, no valor
de RS 500,00.
Fl. 40
DF CARF MF

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.272 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.003732/2007-39

Prefacialmente, cabe destacar que o atraso na entrega da declaração é
ostensivo, evidente por si só e, enquanto tal, desnecessário qualquer procedimento fiscal prévio.
Ademais, trata-se de procedimento sumário de revisão interna da declaração, permitido pela
legislação.
Conforme previsto em nosso ordenamento jurídico, uma vez descumprido o
dever instrumental, tem-se a hipótese de instituição de multa, conforme disposto no artigo 113
do CTN:
“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1a A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2°A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária”.
Sobre o tema, ensina Leandro Paulsen1:
"A impropriamente chamada conversão depende de previsão legal específica,
estabelecendo pena pecuniária para o descumprimento da obrigação acessória. Ou seja,
não há uma conversão automática em obrigação principal. O que ocorre, sim, é que o
descumprimento da obrigação acessória normalmente é previsto em lei como causa para
a aplicação de multa, esta considerada obrigação principal nos termos do § 1o deste
artigo".
Ademais, não se pode perder de vista que os deveres instrumentais são
atribuídos aos sujeitos passivos como forma de auxiliar e facilitar a ação fiscal. Isto porque, por
meio do cumprimento daqueles, a fiscalização conseguira aferir se a obrigação principal também
foi cumprida.
De fato, a multa aplicada é inerente à falta de cumprimento ou ao cumprimento
em atraso de obrigação acessória. Portanto, independe da contribuinte ter pagado ou não os
tributos vinculados à declaração/demonstrativo que gerou o lançamento, causando prejuízo aos
cofres públicos.
Por outro lado, a Recorrente afirma que o instituto da denúncia espontânea
alcança, no presente caso, a penalidade decorrente do atraso na entrega da declaração e que o
Código Tributário Nacional (CTN) prevê:

1 (PAULSEN, Leandro. Constituição e Código Tributário comentados à luz da doutrina e da jurisprudência. 18 ed.
São Paulo: Saraiva, 2017. p. 941.)
Fl. 41
DF CARF MF

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.272 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.003732/2007-39

Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Todavia, a questão, em sentido diametralmente oposto ao defendido pela
Recorrente, é objeto da Súmula CARF no 49, abaixo transcrita, com aplicação vinculante na
administração tributária federal, determinada pela Portaria MF no 277, de 7 de junho de 2018:
Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional)
não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Com efeito, a exclusão da responsabilidade pela denúncia espontânea da
infração, se refere à obrigação principal entendida como aquela que decorre da ausência de
pagamento do tributo devido, não alcançando, assim, os deveres instrumentais decorrentes de
previsão na legislação.
Tem-se, ainda, que nos estritos termos legais, o procedimento fiscal está em
conformidade com o princípio da legalidade, a que o agente público está vinculado (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999 e art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo integralmente o crédito tributário lançado
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 42
DF CARF MF